Tribunal: STF
Processo: ARE 1544413
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cooperativa Agropecuária de Tubarão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. RECLAMO DA PARTE AUTORA. CREDITAMENTO INTEGRAL DE ICMS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO OU CRÉDITO PRESUMIDO). MODIFICAÇÃO DO RICMS/SC. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTEORIDADE E NONAGESIMAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150 III, “b” e “c” da Constituição da República. Argumenta-se a violação ao princípio da anterioridade por majoração indireta de tributo, gerada pelas alterações no regulamento do ICMS.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte local, analisando a celeuma, consignou que os créditos que o contribuinte buscava aproveitar poderiam ser oriundos de operações relativas a benefícios fiscais concedidos unilateralmente, em afronta à Lei Complementar nº 24/75. 



    Nessa senda, entendeu-se que o contribuinte, antes de discutir acerca da violação à anterioridade, deveria demonstrar que suas operações não estariam abrangidas por benefícios fiscais concedidos unilateralmente, ou, se o fossem, que teriam sido convalidados nos termos da Lei Complementar 190/2017. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “O eminente Procurador de Justiça Paulo Ricardo da Silva equacionou com precisão e brilhantismo a celeuma, assim, com o escopo de evitar o exercício vulgar de tautologia, transcrevo, por significativo, os seguintes excertos do parecer ministerial que, com a devida vênia, passam a compor o substrato do meu convencimento: 



    [...] 



    Com efeito, a causa de pedir da impetrante se erige sobre a alegada violação daqueles princípios tributários constitucionais a partir das alterações normativas que integram o Regulamento de ICMS no Estado de Santa Catarina e seus anexos. Contudo, a despeito dessas alterações e reintegrações de normas antes revogadas e ora vigentes, certo é que respectivo regulamento desde 2002, especificamente 28/8/2002 veda, expressamente, "[...] o aproveitamento de crédito, ainda que destacado em documento fiscal, de operações oriundas de unidades da Federação que tenham concedido isenção, incentivos ou benefícios fiscais à revelia da Lei complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975 (Lei nº 10.297/96, art. 29)" - art. 35-A do regulamento propriamente dito1 . 



    No caso dos autos, ainda que não dito, factível a presunção de que as operações consistentes nos fatos geradores de ICMS cujos créditos se busca aproveitar, advém de benefícios fiscais oferecidos unilateralmente pelos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, realidade que ensejou as alterações normativas que integram a causa de pedir da demanda em curso2. 



    Nessa linha, independentemente das apontadas alterações, tem-se como fato incontroverso a previsão normativa disposta no art. 35-A e que, portanto, insere-se na discussão que resultou na fixação da tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 490, nos moldes que seguem: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade” (STF, RE 628.075, Rel. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje de 30/09/2020, publicado em 01/10/2020). 



    Munido dessa premissa, conclui-se como inverídica a afirmação da impetrante/apelante de que em razão dessa revogação, estaria autorizada a adquirir adubos e fertilizantes daqueles Estados apropriando-se de crédito integral de ICMS na entrada desses produtos em seu estabelecimento, no valor destacado no documento fiscal.



     Sem dúvida, aquela previsão disposta impediria essa apropriação integral. Assim, a reintegração da norma que ora afirma lhe prejudicar, na verdade, ao que tudo indica, lhe beneficia, pois assim, ao menos, pode se apropriar de parte do crédito na proporção permitida. 



    De outro norte, importante registrar, ainda, que diante das discussões jurídicas sobre concessão unilateral de benefícios fiscais que resultaram na ulterior vigência da Lei Complementar Federal n.º 160/2017 e celebração do Convênio 190/2017 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), vê-se que a impetrante/apelante precisa, antes de discutir a violação daqueles princípios tributários constitucionais, demonstrar que suas operações não estão sendo abrangidas por benefícios fiscais unilateralmente concedidos ou, se possuírem essa natureza, foram convalidados pelo crivo procedimental que aquelas normas de 2017 impõem, sob pena dos efeitos dos disposto no art. 35-A do RICMS/SC impedir sua pretensão. 



    Assim sendo, diante do cenário jurídico e processual que se vislumbra, conclui-se inexistir, ao menos por ora, violação aos princípios tributários constitucionais afirmados, razão pela qual, de fato, a denegação da ordem é medida que se impõe, mesmo que por distinta perspectiva. 



    Diante dessas considerações, opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para que seja mantida a sentença combatida, ainda que por outros fundamentos.”



    Assim, da análise dos autos, ressai que a Corte de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei Complementar 24/75) e da legislação local (regulamento do ICMS) e no conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1482202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Base de cálculo. Decreto 7.891/2013. Afronta aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE 1202073 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 64.213/2019. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1515190 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente